Tribunal: TJMT
Processo: 1025561-89.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025561-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Multas e demais Sanções, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), GUIMAR JHONATHAN BATISTA - CPF: 040.970.241-24 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VERA - CNPJ: 00.179.531/0001-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o agravo interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO

contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento interposto contra GUIMAR JHONATHAN BATISTA (id.

250057161).

Insurge-se o agravante alegando que o fornecimento dos medicamentos pleiteados é de responsabilidade da União, visto que de alta/média complexidade, requerendo seja observada a decisão proferida no Tema 793 do STF.

Com esse argumento, pugna pela reforma da decisão monocrática, reconhecendo a necessidade de direcionamento do cumprimento da obrigação ao ente responsável pelo custeio do tratamento, qual seja, a União, nos termos do entendimento firmado pelo Tema 793, consoante decidido no RE 855.178- ED/SE (id.269954371).

Contrarrazões inclusas (id.

275463884).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do agravo interno, visto que presentes os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra a decisão monocrática que desproveu o recurso de agravo de instrumento e, por consequência, manteve a decisão de instância singela.

A decisão hostilizada é cristalina quanto à demonstração da necessidade do agravado ao fornecimento do fármaco
“Micofenolato de Mofetila 500mg, 2 comprimidos de 8/8 horas e Nintedanibe 150mg, 1 comprimido de 12/12 horas”
, em razão do
diagnóstico de
“ESCLEROSE SISTÊMICA LIMITADA
– (CID M34.0)”.
Vejamos:

“(...)

Da incompetência do Juízo prolator da ação:

No que diz respeito ao pedido de reconhecimento da incompetência do Juízo,
denota-se que a matéria não foi submetida ao Juízo a quo
, tampouco foi analisada pela decisão agravada, de modo que, dada a devolutividade restrita do agravo de instrumento,
o recurso não deve ser conhecido nessa parte
.

É que, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não pode ser enfrentada ao menos sem antes ser suscitada perante a instância singela, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA - AVERBAÇÃO PENHORA – VEICULOS – VENDA A TERCEIROS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO DA MATÉRIA – BENS DE TERCEIRO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NÃO EVIDENCIADO - RECURSO DESPROVIDO.
Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição
. Não há que se falar em excesso de penhora, quando realizada apenas a averbação do feito executivo, faculdade prevista no artigo 828 do CPC, como medida acautelatória, não havendo qualquer ato constritivo, a fundamentar o excesso de execução. Recurso desprovido. (TJ-MT - AI: 10062609320238110000, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Desse modo, não conheço do pedido de ilegitimidade passiva.

MÉRITO

Denota-se dos autos principal que o agravado GUIMAR JHONATHAN BATISTA foi diagnosticado com fibrose pulmonar (CID I 84) secundário a Esclerodermia (doença crônica e progressiva) e necessita fazer uso dos medicamentos micofenolato de mofetila 500mg e nintedanibe 150mg, de forma contínua, consoante laudo médico (id.164900123) e receitas (ids 164900124 e 164900125).

Consta, ainda que, não possui condições financeiras para custear o fármaco.

Pois bem.

A priori, urge destacar que, segundo dispõe o art. 196 da Constituição de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

"Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação."

Desse modo, em sendo a saúde um direito constitucionalmente garantido a todos, nas causas que envolvam fornecimento de medicamentos e insumos médicos, havendo prova documental hábil a demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à obtenção da tutela de urgência pleiteada, a princípio, esta deve ser mantida.

Nesse sentido, cumpre esclarecer que o tratamento médico vindicado é imprescindível para manutenção da saúde da parte requerente.

A propósito:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS
. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados
. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015 ). (Destacou-se).

Assim, presentes os requisitos para concessão da antecipação de tutela postulada na ação, é o caso de manter a decisão agravada.

Desse modo, comprovada a necessidade do tratamento médico pleiteado, cabe ao ente estatal fornecê-lo ao agravado que se encontra com o estado de saúde comprometido, pelo que, deve ser mantida a decisão agravada.

Logo, não pode o Estado se eximir da responsabilidade de fornecer ao paciente os tratamentos de que necessita para resguardar sua saúde, uma vez que é assegurado à parte buscar assistência em qualquer dos entes, sendo imposto a cada um deles suprir eventual impossibilidade de fornecimento do outro, porquanto se trata de dever constitucional, conjunto e solidário.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso
”

(id.
250057161).

Analisando os autos originários e os argumentos esposados pelo agravante, verifico que inexistem novos fatos e fundamentos que convençam da reconsideração da decisão recorrida, porque pontuou todas as questões trazidas ao debate e foi clara ao consignar que em razão da patologia que acomete o agravado restou comprovada a necessidade do fármaco.

Ademais, em conformidade com o que preceitua o TEMA 793 do STF, a competência é solidária entre
todos os entes
e a única questão diferenciada é o fato de que o magistrado deve direcionar em ordem de preferência as obrigações, de acordo com as normas de competência hierarquizadas, para a melhor otimização e viabilidade do sistema SUS.

“A competência do município sobressai, exatamente pela solidariedade, que também vem insculpida no texto constitucional, mais especificamente nos artigos 196 e 198, §1º, senão vejamos:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

§ 1º. O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. (Parágrafo único renumerado para § 1º pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)”

Dentro da regra de competência, não sendo um procedimento de saúde da chamada “saúde básica”, por óbvio, atendendo as regras de divisão de atribuições na gestão do programa do SUS, tais questões mais complexas realmente são, segundo a hierarquia estabelecida no sistema, aplicadas ao Estado de Mato Grosso, num primeiro momento, e,
apesar da solidariedade, apenas em caso de insucesso de eventual custeio pelo Estado, ai sim ser acionada a municipalidade, na sequência de responsabilidade solidária sequencial criada pelo Supremo Tribunal Federal, com a edição do Tema 793
.

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência para o fornecimento do medicamento Venvanse 30mg a menor diagnosticado com TDAH. O ente estatal alega sua ilegitimidade para figurar no polo passivo e necessidade de inclusão da União na demanda, argumentando que o tratamento pleiteado compete à União.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, mas não incluído na RENAME; e (ii) se o fornecimento do medicamento prescrito, Venvanse 30mg, é necessário e deve ser concedido ao autor, considerando a condição financeira e a recomendação médica específica.

III. Razões de decidir:

3. A responsabilidade solidária dos entes federados quanto à prestação de serviços de saúde é garantida pela Constituição Federal (art. 23, II). O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou entendimento de que, nos casos de medicamentos registrados na ANVISA, mas não incorporados na RENAME, a ação pode ser proposta contra qualquer ente federado, isoladamente ou conjuntamente, sem a necessidade de inclusão obrigatória da União.

(...)

5. O tratamento prescrito é considerado adequado pelo médico assistente do autor, e a jurisprudência reconhece que cabe exclusivamente ao médico determinar a necessidade e a adequação do medicamento, não sendo o agravante competente para definir o tratamento alternativo.

(...)

Tese de julgamento: "Os entes federados possuem responsabilidade solidária no fornecimento de medicamentos necessários e registrados na ANVISA, mesmo que não incluídos na RENAME, e qualquer um deles pode ser demandado isoladamente. O fornecimento de medicamentos deve observar a necessidade médica comprovada e a incapacidade financeira do paciente, conforme laudos médicos expedidos por profissionais habilitados."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 23, II, 196, 198. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178-SE, Tema 793; STJ, AgInt no AREsp 1103039/PE, STJ, REsp 1657156/RJ (repetitivo). (N.U 1019088-87.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 29/10/2024) (negritei e destaquei)

Pontuo que a urgência do tratamento justifica a manutenção da decisão agravada, conforme fundamentado na decisão monocrática.

Logo, o agravante não trouxe nenhum elemento novo que alterasse a convicção esposada na decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso para manter na íntegra a decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025